Tribunal: TJDFT
Processo: 0728017-61.2018.8.07.0015
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. QUESTIONAMENTOS QUANTO AOS CÁLCULOS REALIZADOS POR PERITO CONTADOR. PRECLUSÃO LÓGICA, APÓS CONCORDÂNCIA DA PARTE RECORRENTE NA ORIGEM. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EM AUTOMÓVEL PERTENCENTE À EMPRESA RÉ. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 603, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA PARCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DISSOLUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedado às partes adotar comportamento contraditório. E, uma vez demonstrado que a segunda ré, apelante, em pelo menos duas oportunidades para se manifestar quanto aos esclarecimentos prestados pelo perito contador acerca da apuração de haveres realizada, se manteve inerte em uma delas e, na outra, demonstrou concordância com aquilo que restou consignado pelo expert, não pode agora, em sede recursal, questionar a metodologia ali empregada, em razão de preclusão lógica.
2. Quando o pedido de desmembramento da sociedade é judicializado, a depender do comportamento do réu (concordância com o pedido de dissolução) a ação pode seguir caminho mais célere, ou seja: decretação da dissolução da sociedade e, posterior, ingresso na fase de liquidação e apuração dos haveres. 2.1. Ocorrendo a abreviação da demanda, nos termos do § 1o, artigo 603, do Código de Processo Civil, não haverá condenação ao pagamento de honorários. 2.2. Sendo a contestação forma de resposta, sua apresentação não implica, necessariamente, na conclusão de que o demandado diverge da totalidade do que fora relatado na inicial. É plenamente possível a irresignação parcial. 2.3. Tendo os recorridos apresentado concordância com o pedido dissolutivo não há que se falar no afastamento do regramento presente no artigo 603, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.4. O ato processual que desautoriza a isenção dos honorários advocatícios é aquele que se mostra resistente à pretensão, isto é, que revela contrariedade ao pleito de dissolução. Precedentes.
3. O Juízo de origem havia determinado a imposição de restrição para transferência em relação a todos os veículos que eram de propriedade da empresa ré, em relação à qual se buscava realizar apuração de haveres em favor do autor. E, uma vez finalizada a apuração de haveres, com a verificação de que um dos automóveis permanecerá na posse da segunda ré, sócia que também é administradora, deve-se proceder ao levantamento dessa restrição, cuja finalidade cautelar não mais subsiste.
4. Apelo conhecido e parcialmente provido.